Tribunal: TJSP
Processo: 1501453-15.2023.8.26.0530
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:
RECEPTAÇÃO SIMPLES. CONDENAÇÃO DE WILLIAN E ABSOLVIÇÃO DE LUIZ EDUARDO NA ORIGEM. RECURSO DEFENSIVO. ABSOLVIÇÃO DE WILLIAN POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONDENAÇÃO DE LUIZ EDUARDO DE RIGOR. Materialidade e autoria bem demonstradas nos autos quanto a ambos réus. Comprovação do antecedente roubo de motocicleta. Policiais que flagraram o acusado Willian

Ementa:
RECEPTAÇÃO SIMPLES. CONDENAÇÃO DE WILLIAN E ABSOLVIÇÃO DE LUIZ EDUARDO NA ORIGEM. RECURSO DEFENSIVO. ABSOLVIÇÃO DE WILLIAN POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONDENAÇÃO DE LUIZ EDUARDO DE RIGOR. Materialidade e autoria bem demonstradas nos autos quanto a ambos réus. Comprovação do antecedente roubo de motocicleta. Policiais que flagraram o acusado Willian na posse do veículo. Confissão judicial quanto ao conhecimento da origem espúria do bem amparada pela prova oral. Dolo sobejamente demonstrado. Circunstâncias que demonstram que a conduta de Willian não foi pautada na boa-fé. Impossibilidade de desclassificação da conduta para sua modalidade culposa. Condenação de Willian mantida. De rigor, igualmente, a condenação de Luiz Eduardo, tendo em vista que a motocicleta foi encontrada em sua residência – a ensejar presunção em seu desfavor - e que, no momento da abordagem, ele disse aos policiais que havia adquirido o veículo juntamente com Willian. Alegações dos réus em Juízo, de que a motocicleta fora deixada por Willian na casa de Luiz Eduardo, para conserto, que não se coadunam com a perícia do veículo, a indicar que estava em condições de uso. Inverossímil versão que sucumbe à prova dos autos.
PENAS, REGIME E BENEFÍCIOS. 1) Willian: Bases fixadas no mínimo legal. Na segunda fase, atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea que não podem conduzi-las aquém desse patamar (Súmula 231, do STJ), que assim se tornaram definitivas, ausentes causas modificadoras na derradeira fase dosimétrica. Preenchidos os requisitos legais, pena privativa de liberdade substituída por uma restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade pelo mesmo período, fixado o regime aberto para o caso de conversão da pena alternativa. 2) Luiz Eduardo: Basilares que devem partir do piso legal, vez que favoráveis as circunstâncias judiciais. Na segunda fase, pela agravante da reincidência, de rigor o acréscimo de 1/6, o que resulta 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa mínimos, patamar esse que se torna definitivo, ausentes causas modificadoras na derradeira fase dosimétrica. Diante da reincidência, incabíveis a substituição da corporal por restritivas de direitos (CP, art. 44, II) e a concessão do sursis (CP, art. 77, I), devendo ser fixado o regime inicial semiaberto, considerado, em conjunto, o quantum final da privativa de liberdade (CP, art. 33, § 2o).
Recurso de WILLIAN GABRIEL BRASILIO DOS SANTOS improvido e apelo ministerial acolhido, para condenar LUIZ EDUARDO DOS SANTOS às penas de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão, em regime semiaberto, e 11 (onze) dias-multa mínimos, por incursão no artigo 180, caput, do Código Penal, mantida, no mais, a respeitável sentença de primeiro grau.